Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-52.2014.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000468-52.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS BONATTI - CPF: 283.939.029-91 (APELADO), VALDEMAR BERNARDO JORGE - CPF: 787.071.889-00 (ADVOGADO), LEANDRO CABRERA GALBIATI - CPF: 015.250.989-50 (ADVOGADO), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), PARTE NAO IDENTIFICADA (APELANTE), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), PEDRO MOREIRA VILLELA DE SOUZA - CPF: 048.219.339-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO FUNDADA EM COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO – PRELIMINARES – REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DA CONEXÃO
EM DECORRÊNCIA DO TRÂMITE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ENVOLVENDO A MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – PROCESSO JÁ SENTENCIADO – CONEXÃO CESSADA EM RAZÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
– EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – DISCUSSÃO QUANTO À
CAUSA DEBENDI
DO TÍTULO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 55, § 1o, do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, sendo afastada a reunião dos processos de ações conexas quando um deles já houver sido sentenciado.

Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias.

Na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, todavia, é possível a discussão da
causa debendi
em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico.

Na espécie, a parte demandada embargante não de desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência dos embargos monitórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000468-52.2014.8.11.0046

APELANTE:

LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN

APELADO:

JOAO CARLOS BONATTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT,
Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
, lançada nos autos da Ação Monitória no. 0000468-52.2014.8.11.0046
,
ajuizada por
JOAO CARLOS BONATTI
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8o, do Código de Processo Civil, e condenar o réu, ora apelante, a pagar o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), com atualização monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada cártula, e juros de mora de 1%, da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz inicialmente que foi ajuizado contra si ação monitória, cobrando cheques prescritos, proveniente de compra e venda de cota societária, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), que foi julgada procedentes sob o fundamento de que cabe ao devedor-embargante demonstrar a inexigibilidade do crédito cobrado, a ausência ou desfazimento do negócio que deu origem ao cheque, ônus que não se incumbiu.

Esclarece que opôs embargos de declaração sustentando omissão na sentença no que tange ao reconhecimento da existência de questionamento judicial sobre o negócio jurídico entabulado entre as partes, isso porque “
em ação monitória análoga a presente, com a mesma causa subjacente, o d. Juízo singular (2a Vara Cível de Comodoro) suspendeu o trâmite da ação e determinou sua reunião com os autos no. 1047847-11.2019.8.11.0041 (ação de rescisão contratual)
” (sic).

Sustenta que “
Indicou-se, por isso, que o D. Juízo a quo deveria se manifestar acerca da competência para julgamento do feito, visto que em caso análogo (ação monitória com a mesma causa subjacente), foi declinado o feito para julgamento conjunto com a ação de rescisão contratual do negócio entabulado
” (sic), de forma que o processo foi remetido à Comarca de Cuiabá para que fosse julgado simultaneamente à ação de rescisão contratual.

Explana que “a
persistência desta omissão torna nula a r. sentença, visto que a manifestação sobre a competência é matéria de ordem pública
” (sic).

Na oportunidade, aponta precedente de minha relatoria, onde restou reconhecido a conexão e necessidade de julgamento conjunto, onde a sentença foi anulada (RAC no. 0004216-98.2012.811.0002), oportunidade em que requer a nulidade da sentença.

Por outro lado, afirma que “
a sentença incorre em graves contradições internas ao negar a possibilidade de discussão do negócio jurídico que deu origem ao cheque objeto da monitória”
(sic), pois
“a prova constante e os documentos juntados dão conta da efetiva possibilidade de se adentrar a causa debendi do cheque e, mais do que isso, demonstram a má-fé do Apelado na entabulação do negócio jurídico de origem
” (sic).

Aponta que “
o próprio juízo reconheceu que não houve a circulação do cheque, logo não subsiste nenhum fundamento válido a fim de se negar a discussão sobre a causa debendi
” (sic).

Indica “
a contradição da r. sentença ao apontar que “o autor/embargado é presumivelmente portador de boa-fé, visto que a má-fé deve ser comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a embargante”, vez que efetivamente se comprovou a má-fé na realização do negócio jurídico anterior à emissão do cheque
” (sic).

Sustenta que a sentença asseverou que deveria Luana Mattana Sebben ter efetuado o respectivo distrato do negócio entabulado com o autor da demanda, entretanto pontua que ela “
manejou ação judicial (Autos no
1047847-11.2019.8.11.0041
) com este desiderato no bojo do qual obteve medida liminar, da lavra do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para suspender qualquer ato de cobrança dos cheques dados em pagamento pelo negócio, inclusive esta ação, de modo que a fundamentação na virtual ausência de questionamento do negócio subjacente é inverídica
” (sic).

Ressalta que “
Não se desconhece que não obstante seja dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula em ação monitória fundada em cheque prescrito, ao emitente é factível opor embargos, nos termos do art. 702 do CPC, podendo inaugurar o contraditório quanto à discussão acerca da causa debendi
” (sic).

Explica que “
toda a fundamentação constante do Tema 954 do Superior Tribunal de Justiça e da presunção de boa-fé são irrelevantes ao caso porquanto aqui permite-se sim a discussão da causa debendi e a prova pericial demonstrou, sem qualquer arremedo de dúvida, a inexigibilidade do crédito cobrado, assim como cuida-se de fato notório a ação judicial (pública) visando o desfazimento do negócio que deu origem ao cheque
” (sic).

Aliado a isso, descreve que “
foi produzida prova pericial nos autos, em que se concluiu de forma inequívoca que os valores relacionados como devidos pela SEFAZ/MT são superiores aos escriturados na contabilidade indicado no presente tópico. A perícia, ademais, deixou claro que a contabilização dessas dívidas fiscais geraria aumento do passivo, com consequente redução do patrimônio líquido
” (sic).

Declara que apresentou questionamentos ao laudo pericial que não foram apreciados pelo d. Juízo
a quo
e ainda pleiteou a produção de prova testemunhal a fim de ratificar o conteúdo probatório já efetivado pela prova pericial, o que, no seu entender, acabou por cercear seu direito de defesa.

Por outro lado, invocando a teoria da causa madura, aponta as razões para reformar a sentença.

Assevera que quando do momento da venda da cota societária “
houve a deliberada omissão de existência de débitos tributários os quais ensejaram, ao fim e ao cabo, a interrupção das atividades empresariais e evidenciaram que a empresa não tinha valor comercial nenhum, de modo a escancarar a ausência de causa debendi
” (sic).

Aduz que houve “
divergências contábeis ardilosamente arquitetadas pelo Gestor único e de fato da companhia, aqui autor, as quais corrigidas, aniquilaram o valor de mercado da companhia sobretudo porquanto as consequências acessórias do não pagamento do tributo importaram na impossibilidade de continuação, de fato, das atividades empresariais
” (sic).

Certifica que
“a prova pericial produzida referendou o argumento de que não há causa debendi para a pretensão de cobrança pelo preço de algo que, de fato e de direito, não fora entregue
” (sic) e ainda que “
a contabilização dessas dívidas fiscais geraria aumento do passivo, com consequente redução do patrimônio líquido
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 179401549).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
eventual discussão acerca do negócio subjacente ao título não é requisito da ação monitória, mas tão somente a legitimidade da prova escrita sem eficácia de título executivo
” (sic).

Defende que “
os cheques emitidos e assinados pelo Apelado e que instruíram o presente feito constituem prova escrita de dívida, aliado ao fato que a o Apelado reconheceu a existência da dívida, pois não negou, em nenhum momento, que emitiu os cheques para pagamento da compra e venda de quotas da empresa Águia Comércio de Veículos Ltda., realizada entre as partes, restando configurada a certeza do débito objeto da presente monitória
” (sic).

Entende que não há conexão, pois, “
A mencionada ação de rescisão contratual não envolve o Apelante, que não é parte daquele processo
” (sic).

Ainda aduz que “
o procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito
” (sic).

Por outro lado, entende que houve preclusão quando a questão da conexão, pois o juiz rejeitou a preliminar por ausência da juntada dos documentos pertinentes para sua análise.

Argumenta que não há falar em cerceamento de defesa, “
porque os quesitos suplementares deveriam ter sido apresentados durante a realização da perícia
” (sic), e também porque o magistrado pode indeferir quesitos impertinentes, bem como porque as provas foram suficientes para apreciação da demanda

Elucida que “
O cheque, como espécie de título de crédito, submete-se aos princípios abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais, ou seja, ao portador do cheque, desde que de boa-fé, não poderão ser opostas questões ligadas à relação que lhe deu origem
” (sic), consoante dispõe a Súmula 531 do STJ.

Informa que “
Sr. Nerci Luiz Pavan, responsável pela gestão da sociedade, o qual foi constituído procurador, fora indicado pelo próprio Requerido Laudemir Antonio Sebben, justamente por se tratar de pessoa de sua confiança e que sempre lhe repassou todas as informações relacionadas à empresa
” (sic).

Noticia que “
os efetivos detentores das informações contábeis, fiscais e tributárias da empresa, desde o início de sua constituição, eram os sócios Marco Antonio Mattana Sebben, e via de consequência seu pai, o Requerido Laudemir Antonio Sebben, e o Sr. Nerci Luiz Pavan, por eles indicado, e não o Apelado João Carlos
” (sic).

Sustenta que “
o Apelante jamais assinou qualquer relatório financeiro da empresa, de modo a não ser possível atribuir a ele qualquer atuação de gestão como pretende o Apelante, real gestor da empresa
” (sic).

Menciona que “
era de conhecimento de todos os sócios a situação fiscal/contábil da empresa, incluindo a existência de débito fiscal de ICMS, no qual já se constatava a indicação que os referidos débitos se encontram pendentes, quitados, impugnados ou cancelados
” (sic), sendo que os sócios sempre trabalharam no sentido de impugnar os lançamentos indevidos pelo fisco estadual, visando a redução do valor do imposto.

Acrescenta que a “
prova pericial evidenciou que a empresa auferia lucro, e que somente APÓS a retirada do Apelado do quadro societário e, consequentemente da administração da empresa (que era realizada em conjunto com os demais sócios) é que não houve mais distribuição de lucros
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 179401554).

O preparo foi recolhido (Id. 179401551).

Na peça Id. 188858156, a parte apelante pede
“pela realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, de modo a tornar imperiosa a retirada de pauta do plenário virtual remetendo-se o feito para sessão por vídeo conferência, o que desde já requer-se”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, entendo que a preliminar de nulidade em razão de conexão suscitada pelo apelante não merece acolhimento, pelas razões que passo a declinar.

Em que pese o Des. José Zuquim Nogueira ter reconhecido no Agravo de Instrumento n

o. 1017625-86.2019.8.11.0000, a necessidade de abstenção da cobrança dos cheques relacionadas ao contrato de compra e venda de participação societária objeto desta lide, cinge-se dos autos que a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no. 1047847-11.2019.8.11.0041, ajuizada por Luana Mattana Sebben em desfavor de João Carlos Bonatti, foi
sentenciada
em
26/09/2023
, declarando a decadência do direito da autora.

Registre-se que o artigo 55 do Código de Processo Civil dispõe que “
Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, sendo que o §1o diz que
“Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
”
.

Nesse sentido, ainda, a Súmula no. 235 do Superior Tribunal de Justiça é suficientemente clara em consignar que "
a conexão não determina a reunião dos processos
se um deles já foi julgado
".

Desse modo, considerando que a ação de
rescisão contratual
já foi sentenciada, não há que se falar em reunião das demandas em razão da conexão. E por consequência lógica, igualmente não há aplicação do precedente de minha relatoria invocada pelo recorrente, justamente por não se tratarem de objetos idênticos, haja vista que no RAC no.
0004216-98.2012.811.0002 o feito conexo ainda estava em curso.

Logo,
rejeito
a preliminar em voga.

De outra feita, o apelante requer a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento sem a audiência de instrução o impossibilitou de comprovar as suas alegações.

Sem razão, contudo.

Inobstante a ênfase dada pelo apelante, cumpre esclarecer que ao Estado-juiz, destinatário final das provas, cabe decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, isso dentro da linha de seu raciocínio, dando o valor que reputar ter cada uma delas.

Embora a produção de provas constitua direito da parte, comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Nessa linha, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo.

Justamente por isso, disciplina o art. 370 do CPC o seguinte:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso em apreço, as provas e os documentos contidos na demanda foram suficientes para a compreensão e resolução do pedido, de modo que dispensável maior dilação probatória e justificável o julgamento antecipado do mérito.

A propósito:

“
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO -

CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – PRECLUSÃO – DESNECESSIDADE
- AGIOTAGEM – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC
. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência do Tema 564, do STJ. No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar os cheques emitidos, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida, e afirmar o pagamento do débito por terceiro. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10016670820178110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2022)

Por outro lado, no que concerne à suposta ausência de resposta ao questionamento ao laudo pericial que, segundo alega o apelante, não foram apreciados pelo d. Juízo
a quo
, evidencia-se que depois de apresentado o laudo de Id. 179401530 a parte ora recorrente questionou:

“1) considerando o porte, patrimônio e os “lucros líquidos” da empresa, a existência de aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em débitos tributários, é suficiente para causar redução no valor de mercado das suas cotas?”

Todavia, é sabido que os quesitos podem ser apresentados
até o início da perícia
, portanto, a ausência de complementação não ensejou o cerceamento afirmado, porque não se trata de quesitos suplementares durante a diligência.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade de sentença.

Superadas as preliminares invocadas, importante dizer que embora a
causa debendi
não seja requisito da exordial em ação monitória, nada impede que o embargante, em sede de embargos, inicie a discussão a seu respeito, momento em que a investigação sobre a origem do débito ganha relevância.

De fato, a ação monitória fundada em cheque prescrito não precisa descrever a causa que deu origem à emissão do título, porém, o embargante, nos respectivos embargos, pode discutir a
causa debendi
como
matéria de defesa
, momento em que a investigação da causa que originou a emissão do cheque virá à tona.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Constata-se dos autos que a empresa Águia Comércio de Veículos Ltda. foi constituída em
01/03/2011
, inscrita no CNPJ no. 13.507.729/0001-09, e tinha como sócios o Sr. LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN, que registrou sua cota parte em nome de seu filho MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN (35%), além dos coproprietários GILMAR GOLIN (30%) e JOÃO CARLOS BONATTI (355), cujo capital social era de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

O objeto social foi fixado em comércio atacadista e varejista de caminhões novos e usados, tratores, retroescavadeiras, peças, acessórios, lubrificantes, pneus e câmaras de ar, com importação e exportação, prestação de serviços mecânicos relativos à reparação e assistência técnica, concessão, distribuição ou representação de firmas.

Nota-se que em
03/02/2012
o Sr. JOAO CARLOS BONATTI vendeu à Sra. LUANA MATTANA SEBBEN as suas cotas parte na participação do capital social da referida sociedade empresária, pelo montante de R$500.000,00 (Id. 179401516 - Pág. 53/57), sendo que a compra e venda passou a vigorar em
31/05/2012
, consoante Cláusula Sexta do contrato de compra e venda.

A forma de pagamento foi estipulada em 10 (dez) parcelas mensais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, vencendo-se a primeira em
31/05/2012
e a última em
28/02/2013
.

Evidencia-se que alguns dos cheques foram liquidados, mas alguns deles acabaram sendo sustados após a descoberta de que a empresa estava com mais de um milhão de reais em débitos tributários não informados pelo réu apelante quando da alienação de suas cotas.

Diante disso, o apelante argumentou que houve necessidade de se ajustar o valor pago, para que fosse feito de acordo com a realidade da empresa e do seu passivo fiscal, todavia, não obteve qualquer êxito.

É possível vislumbrar dos autos que foi designada uma perícia contábil para demonstrar a legitimidade da cobrança, haja vista que o apelante defendeu que os débitos tributários alterariam o resultado econômico da empresa.

Na perícia, resta consignado que na Ata de Reunião entre Sócios lavrada em 20/06/2012, que a empresa possuía um débito fiscal de ICMS sobre suas operações no valor de
R$1.776.856,84
(um milhão, setecentos e setenta e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), que constavam como pendentes, quitados, impugnados ou cancelados.

Segundo o contrato social da empresa, a administração da sociedade foi inicialmente atribuída a
todos
os sócios, que assinariam os atos em conjunto com pelo menos dois sócios, como fixado pela Cláusula Sétima:

“CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

A administração da sociedade será exercida pelos sócios
JOÃO CARLOS BONATTI, MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN

e GILMAR GOLIN
, que assinarão pela sociedade em conjunto de no
mínimo dois sócios
, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo de validade e poderes específicos, com os poderes e atribuições do sócio administrador autorizado.”

Posteriormente houve alterações no contrato social, apenas no que diz respeito ao endereço da empresa e abertura de nova filial.

A alteração contratual emitida em 01/02/2012 registrou a transferência das cotas sociais de JOÃO CARLOS BONATTI à Sra. LUANA MATTANA SABBEN.

No mesmo ato, a sócia ingressante passou a compor o quadro administrativo da sociedade, junto dos demais sócios, bem como foi alterado o endereço da empresa e o objeto da sociedade, mantendo-se as demais disposições.

Na alteração contratual de 11/09/2012, verificou-se a saída do sócio Gilmar Golin e transferência das suas cotas para o sócio Marco Antônio Mattana Sebben.

No mesmo ato, retirou-se da sociedade a Sra. Luana Mattana Sebben, cedendo 68.000 (sessenta e oito mil) cotas para o sócio Marco Antônio Mattana Sebben e 2.000 (duas mil) cotas para a sócia ingressante Sra. Serli Maria Gabiatti.

Dessa forma, o quadro societário, em setembro/2012, passou a ser composto por 02 (dois) sócios, sendo o Sr. Marco responsável pela administração da sociedade.

Ocorre que embora localizado o débito fiscal de ICMS no valor de R$1.776.856,84 (um milhão, setecentos e setenta e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), estes não foram escriturados na contabilidade da empresa, conforme conclusão exposta pelo
expert
:

“Nesse sentido, cabe expor que não foram localizados elementos que indiquem de forma direta o registro dos débitos fiscais indicados na Relação de Débitos de ID: 60316743, Pág. 256/259 na contabilidade da empresa;”

Ademais, sobre a respectiva omissão dos lançamentos na escrituração contábil, consignou o perito:

“5. Considerando a hipótese de eventuais débitos tributários virem a ser apurados em resposta ao quesito 'III' e de que os mesmos não tenham sido lançados nos registros contábeis da empresa, queira o Perito simular o lançamento dos mesmos na contabilidade da empresa ÁGUIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e indicar o resultado financeiro existente em 03/02/2012 após a inclusão destes débitos.

RESPOSTA 05 – Conforme informações do assistente técnico do Requerido, não existe balancete ou balanço patrimonial de janeiro e fevereiro de 2012, como visto abaixo:

(imagem)

A situação acima impossibilita a simulação pretendida neste quesito, junto a isso, cumpre informar que a contabilização dessas dívidas fiscais geraria aumento do passivo, com consequente redução do patrimônio líquido.”
(Id. 179401530 - Pág. 32).

Ao que tudo indica, o apelado tentou negociar a venda da sua cota societária para terceiros, entretanto, o Sr. Laudemir não concordou e mostrou intenção de adquirir a sua cota. Inclusive, após a saída do apelado ele negociou a compra da cota parte do sócio João Carlos em 29/10/2012, que foram colocadas em nome de seus filhos.

Dessa forma, não é possível concluir que o apelante não estava a par do funcionamento da empresa desde sua abertura, até mesmo porque a administração da sociedade era gerida por todos os sócios, conforme já mencionado na Cláusula Sétima do contrato social.

A corroborar, a empresa continua ainda em atividade, conforme informações extraídas das redes sociais (disponível em
https://cnpj.biz/13507729000109
, disponível em 13/11/2023), o que demonstram que os veículos continuam sendo vendidos pela empresa.

Logo, não havendo prova suficiente para atestar a desvalorização das cotas societárias da empresa Águia Comércio de Veículos Ltda., de rigor a manutenção da natureza cambial do cheque frente à cartularidade do título de crédito em comento, bem como diante de sua regular emissão e por estar nominal ao autor apelado.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO
– LEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSATÁRIO – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA – MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO –
DISCUSSÃO EM EMBARGOS MONITÓRIOS DA CAUSA DEBENDI DO TÍTULO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DEVEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É admissível o ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito pelo endossatário, sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência das Súmulas no 299 e no 531 do STJ. 2. Conforme já decidiu a Corte Superior, “o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia, nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017). 3.
Merece pronta rejeição os embargos monitórios em que a ré/emitente suscita objeção relacionada à ausência de causa debendi ou a existência de qualquer outro fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito, mas não produz qualquer prova nesse sentido
.”
(TJ-MT - AC: 10004924920208110015, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO
– ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE - ART. 373, II DO CPC – CREDOR EM POSSE DO CHEQUE – PRESUNÇÃO DE INADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que nos Embargos à Monitória é dever do Embargante comprovar suas alegações. Esse é o entendimento jurisprudencial consolidado. 2. Não é possível prevalecer a tese de quitação da dívida porque o credor se encontrava na posse da cártula e, no caso de ter sido paga, deveria tê-la devolvido ou o título ter sido compensado pelo Banco. Certo é que essa situação traz a presunção de inadimplemento. 3.
As provas produzidas pelo Apelante não têm o condão de comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito da Recorrida, de forma que deve ser mantida a rejeição dos Embargos à Monitória e a constituição do título executivo em favor da Apelada, conforme definido pela sentença
.”
(TJ-MT 00018823720128110020 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – MÉRITO –
CHEQUE PRESCRITO – DEVOLUÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – RÉU/EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é inepta a inicial monitória, quando inconteste a prova do débito. O cheque prescrito é título hábil para instruir ação monitória, sendo despicienda a prova da origem da dívida, cuja origem pode ser questionada pelo devedor, sendo dele o ônus da prova para desconstituição da presunção advinda da juntada do cheque prescrito.
Na hipótese, em desatenção ao art. 373, II do CPC, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor da monitória, impondo-se a manutenção da sentença
.”
(TJ-MT 10033001720218110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023